Tribunal: TJMT
Processo: 0003292-45.2013.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos etc.
Este recurso foi a mim distribuído, todavia, veio à conclusão antes de manifestar-se o Órgão Ministerial de segundo grau; assim sendo, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, primeiramente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator